Tribunal: TJDFT
Processo: 0749640-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Imóvel residencial. Bem de família. Lei no 8.009/90. Imóvel destinado à moradia. Comprovação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de 50% de imóvel.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de aplicação da proteção da impenhorabilidade ao bem imóvel, por se caracterizar como bem de família.
III. Razões de decidir
3. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade legal o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar.
4. Consoante o entendimento jurisprudencial pacificado, a ausência de construção não impede a caracterização do imóvel como bem de família, desde que comprovada sua destinação à moradia. O fato de o imóvel não estar edificado, por si só, não afasta a proteção legal, sendo necessária a análise do caso concreto e dos elementos de prova que evidenciem a destinação familiar do bem.
5. Demonstrado que o imóvel é o único bem no nome do devedor e que se destina à sua residência, comprovada a destinação familiar do imóvel, conferindo-lhe a proteção da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A impenhorabilidade do imóvel residencial, mesmo que não edificado, pode ser reconhecida quando comprovada sua destinação à moradia da entidade familiar, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o; CPC, art. 373, II.